Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-03.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1018324-03.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: DINA SOARES DUARTE
Recorrida: MBM SEGURADORA SA.
Data do Julgamento: 15/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS -RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DIREITO DA CONSUMIDORA AO REEMBOLSO DE TODOS OS DESCONTOS REALIZADOS, INCLUSIVE DAQUELES QUE VENCERAM NO CURSO DO PROCESSO - APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 323 DO CPC - PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.
2. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, cuja mesma desconhece.
3. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a reclamante não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa, nem mesmo teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.
6. Inexistindo contrato autorizador dos descontos na conta corrente da autora, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados, inclusive dos realizados no curso do processo. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 323 do CPC a respeito das prestações sucessivas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018324-03.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DINA SOARES DUARTE - CPF: 545.492.991-34 (RECORRENTE), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (RECORRIDO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022